Tribunal: TJBA
Processo: 0569240-16.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569240-16.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO DOS SANTOS RAMOS e outros

Advogado(s)
:
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR, EDUARDO LIMA SODRE, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO

APELADO: BROTAS INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. MULTA COMPENSATÓRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO COM INFORMAÇÃO DIVERGENTE DO FUNDAMENTO DO VOTO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA MULTA – 29/02/2012. REFORMA DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. QUESTÃO DE ORDEM. OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS NESSE PONTO. NÃO HAVENDO ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO DECISÓRIO E SEM INTEGRAÇÃO DE FUNDAMENTO OMITIDO, TEM-SE POR PREJUDICADO O PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, opostos por
ROGÉRIO DOS SANTOS RAMOS e GRACIELE BISPO MARSON
contra acórdão que julgou parcialmente provida Apelação Cível para: (i) reconhecer a validade da cláusula de tolerância de 180 dias; (ii) condenar a incorporadora ao pagamento de multa compensatória pelo atraso na entrega do imóvel; (iii) admitir a inversão da cláusula penal; (iv) substituir o índice INCC pelo IPCA e (v) fixar indenização por danos morais. Os embargantes apontam erro material no termo inicial da multa, obscuridade e omissão quanto à correção monetária sobre o saldo devedor, bem como pleiteiam o prequestionamento de dispositivos do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há erro material na fixação do termo inicial da multa compensatória; (ii) identificar eventual omissão ou obscuridade no capítulo decisório que tratou da correção monetária do saldo devedor; (iii) analisar o cabimento de prequestionamento expresso de normas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado erro material na parte dispositiva do acórdão embargado, ao fixar como termo inicial da multa compensatória a data de 11/02/2014, em desacordo com a fundamentação, que reconhece como correto o
marco de 29/02/2012
, início da mora após o prazo de tolerância contratual.

Inexistem omissão ou obscuridade no ponto relativo à correção monetária, pois o colegiado examinou expressamente a matéria, optando, de ofício, pela substituição do INCC pelo IPCA durante o período de mora, exercício legítimo da jurisdição que não configura julgamento extra petita.

A correção de índices de atualização monetária e juros de mora é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, conforme jurisprudência do STJ (
AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP)
,
não sendo cabível alegação de extrapolação dos limites do recurso.

O prequestionamento de normas legais pode ser considerado implícito quando o julgado examina a matéria sob o enfoque indicado pelas partes, inexistindo necessidade de manifestação expressa quando
não há
alteração do conteúdo decisório e nem integração de fundamento omitido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

É cabível a correção de erro material constante no dispositivo do acórdão, desde que haja divergência com a fundamentação.

A substituição de índice de correção monetária, como consectário legal, pode ser realizada de ofício e não configura julgamento extra petita.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, caput; 489, §1º, IV; e 1.022, I, II e III. CC, art. 206, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.454.139/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.12.2019, DJe 05.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1575087/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25.10.2018, DJe 19.11.2018; TJMG, EDcl nº 50051017220228130470, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 28.08.2024, publ. 30.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível, nº 0569240-16.2014.8.05.0001, tendo como Embargantes
ROGERIO DOS SANTOS RAMOS e GRACIELE BISPO MARSON
, e, Embargado
BROTAS INCORPORADORA LTDA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS,
para, corrigindo erro material visto apenas no dispositivo, reformar parcialmente o acórdão, apenas para fazer constar, como termo inicial de contagem da multa
o dia 29/02/2012
, no mais, mantido o acórdão.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04